Tribunal: CARF
Processo: 10183.727078/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.727078/2018-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.850 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ANGELINA DE MELO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DEDUÇÃO.
MOMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS NÃO INFORMADAS
NA DIRPF.
O contribuinte exerce seu direito a deduzir despesas na Declaração de Ajuste
Anual, sujeitando-se, desta forma, ao dever de comprovar à fiscalização,
quando intimado para tanto. Não é admitida a inclusão de deduções não
registradas na DIRPF e somente pleiteadas na fase contenciosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.727078/2018-65
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.727078/2018-65

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 23/26 em razão de apuração da infração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no exercício de 2017, ano-
calendário 2016.
A Contribuinte tomou ciência da exigência em 11/07/2018 (fl. 28) e, em 19/07/2018,
apresentou a impugnação de fl. 03, alegando, em síntese, que os rendimentos lançados
já haviam sido informados na respectiva declaração de ajuste anual.
Assim, com base no disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958, de 2009, com redação dada
pela IN RFB no 1.061, de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/PR elaborou o Despacho Decisório de fls. 31/33, por meio do qual manteve a
infração de omissão de rendimentos apurada na notificação de lançamento, mas acatou a
dedução de contribuição à previdência oficial, no valor de R$16.628,91, correspondente
ao rendimento omitido. A interessada foi cientificada das alterações (fl. 36), mas não se
manifestou, conforme consta do despacho de fl. 41.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Inicialmente, esclareça-se que Delegacia de origem, por intermédio do Despacho
Decisório de fls. 31/33, acatou a dedução de contribuição à previdência oficial, no valor
de R$16.628,91, correspondente ao rendimento omitido. Logo, tal matéria não será
objeto de apreciação por esta instância de julgamento, por representar uma revisão de
ofício do lançamento.
A lide restringe-se, portanto, à omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica
Universidade Federal de Mato Grosso, no valor de R$185.101,86, com IRRF de
R$33.262,60. A impugnante alegou que já havia informado o rendimento ora lançado
em sua declaração de rendimentos.
De início, cabe esclarecer que a contribuinte não contestou o recebimento dos
rendimentos ora lançados no ano-calendário em questão, tendo inclusive apresentado o
comprovante de rendimentos de fl. 05, que ratifica o montante objeto deste lançamento.
No que se refere à alegação de que já havia informado os respectivos rendimentos na
correspondente declaração de ajuste anual, tal fato não restou comprovado nos autos. A
declaração de rendimentos da contribuinte consta das fls. 12/18, de onde se verifica que
foi informado o valor de R$1,00 como rendimento recebido da citada pessoa jurídica.
Portanto, uma vez comprovado o montante de R$185.102,86 recebido pela interessada
em 2016, deve ser mantida a infração de R$185.101,86, conforme apurado na
notificação de lançamento. Destaque-se que foram acatados pela Fiscalização tanto o
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.727078/2018-65

imposto de renda retido na fonte no valor de R$33.262,60, como a contribuição à
previdência oficial de R$16.628,91, ambos relacionados aos rendimentos lançados.
Assim, uma vez identificados rendimentos tributáveis recebidos pela contribuinte que
não foram informados na respectiva declaração de ajuste anual, procede a infração
apurada no presente lançamento.
No bojo do recurso voluntário, a contribuinte requer sejam consideradas
despesas médicas não registradas na DIRPF e nem constantes da impugnação.
Cumpre-nos esclarecer que não é cabível admitir dedução não registrada em
DIRPF em sede de impugnação, porquanto implicaria em esvaziar, por via oblíqua, o
conteúdo normativo da Súmula CARF no 33:

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de oficio.

Em linha com o aqui argumentado, vejamos os seguintes julgados deste Tribunal
Administrativo:

(...) DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física somente são
dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas pelo contribuinte,
relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, quando comprovadas
com documentação hábil e idônea e incluídas na Declaração de Ajuste Anual
apresentada à Administração Tributária e que serviu de base à autuação fiscal, sendo
descabida a inclusão de deduções por meio de declarações retificadoras entregues
após o início do procedimento fiscal e quando cessado os efeitos da
espontaneidade. Recurso negado. (Acórdão 2802-00.819, de 12/05/2011)

(...) IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente são admissíveis as deduções pleiteadas no Ajuste Anual, o que impede
admitir deduções somente pleiteadas na fase recursal. (...) (Acórdão no 2802-01.425, de
12/03/2012)

(...) IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente são admissíveis as deduções pleiteadas no Ajuste Anual, o que impede
admitir deduções somente pleiteadas na fase contenciosa. (2802-001.823, de
15/08/2012).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.850 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.727078/2018-65

Fl. 86
DF CARF MF
Original